Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da matéria. Vícios ausentes. Embargos rejeitados.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão ou obscuridade no julgado recorrido no tocante à análise das circunstâncias fáticas do caso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração interpostos não apontam qualquer obscuridade ou omissão no acórdão, sendo mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 619, do Código de Processo Penal.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos.